Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICABILIDADE.
1. A aplicação da teoria da aparência não legitima a validade de citação realizada em endereço incorreto e sem a identificação da relação existente entre a pessoa nominada no aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda, sob pena de se ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo de instrumento não provido.